Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DECRETAÇÃO DE REVELIA DA AGRAVADA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE.
1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações.
2. A decisão interlocutória que reconhece a tempestividade da contestação ofertada pela ré não versa sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não recorrível pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de apelação ou em contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC).
3. Ademais, não se vislumbrando urgência a justificar eventual reconhecimento imediato da revelia, não há espaço para atrair a mitigação da taxatividade do rol supracitado.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.